Tribunal: TJDFT
Processo: 0711084-97.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. POLICIAL PENAL DO DISTRITO FEDERAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL NOTURNO. CÔMPUTO ATÉ A VIGÊNCIA DA LEI DISTRITAL No 7.481/2024. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
2. Fato relevante. A servidora é ocupante do cargo de policial penal do Distrito Federal e almeja a condenação do ente federado ao pagamento de diferenças salariais decorrentes da inclusão do adicional de periculosidade na base de cálculo do adicional noturno.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar se o adicional de periculosidade deve compor a base de cálculo do adicional noturno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O adicional noturno é direito social previsto no art. 7o, IX, da Constituição Federal e, por força do art. 39, § 3o, da Constituição Federal, é aplicado aos servidores públicos.
5. A Lei Complementar Distrital no 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, prevê no art. 59 o serviço noturno, enquanto a Lei no 3.669/2005, que cria a carreira de Atividades Penitenciárias e respectivos cargos no Quadro de Pessoal do Distrito Federal, estabelece: “Art. 85. O serviço noturno a que se refere o art. 59 é remunerado com acréscimo de vinte e cinco por cento sobre o valor da remuneração ou subsídio da hora trabalhada. Parágrafo único. O adicional noturno incide sobre o adicional de serviço extraordinário”.
6. O valor da hora trabalhada é calculado com base na retribuição pecuniária mensal, a qual não contempla as vantagens de natureza periódica ou eventual, as de caráter indenizatório, o adicional noturno e o adicional por serviço extraordinário, segundo o artigo 66, § 2o e § 3o, da Lei Complementar Distrital no 840/2011, além das parcelas previstas no artigo 67, I a VII, da mesma lei.
7. O adicional de periculosidade é tratado como vantagem relativa às peculiaridades de trabalho (Seção V, artigo 79 da Lei Complementar Distrital no 840/2011), de forma que não deve ser excluída da base de cálculo do adicional noturno, conforme interpretação do artigo 66, § 3o da LC.
8. Segundo entendimento das Turmas Recursais, “o legislador excluiu da retribuição pecuniária mensal algumas das vantagens relativas às peculiaridades do trabalho - o Adicional Noturno e o Adicional por Serviço Extraordinário – mantendo-se silente acerca dos Adicionais de Insalubridade e de Periculosidade. Nesse contexto, resta evidente que o adicional de Periculosidade (ou de Insalubridade) deve compor a base de cálculo do adicional noturno, haja vista que integra a retribuição pecuniária mensal, pois não se encontra dentre as verbas excluídas, nos termos do art. 66 da Lei 840/2011” (TJDFT, Acórdão no 1985569, Rel. Antônio Fernandes da Luz, Primeira Turma Recursal, j. 28/03/2025).
9. Por conseguinte, a autora tem direito ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da inclusão do adicional de periculosidade na base de cálculo do adicional noturno, referente ao período de março/2020 a fevereiro/2024. A partir de março/2024, data da vigência da Lei Distrital no 7.481/2024, que reestrutura a Carreira da Polícia Penal do Distrito Federal, a autora não tem direito ao cômputo do adicional de periculosidade na base de cálculo do adicional noturno, por força do art. 1o, que assim dispõe: “A remuneração da Carreira da Polícia Penal, de que trata a Lei no 3.669, de 13 de setembro de 2005, alterada por legislações posteriores, fica transformada em subsídio, fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, na forma do art. 144, § 9o, c/c art. 39, § 4o, da Constituição Federal de 1988.”
10. Em relação ao quantum devido, adoto a planilha de cálculo apresentada pela parte autora (ID 70296007), porquanto não especificados os critérios utilizados nos cálculos apontados no memorando (ID 70296963, pág. 1). O valor deve ser atualizado até o dia 08/12/2021, mediante correção monetária pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora, conforme art. 1o-F da Lei no 9.494/97, ambos contados do vencimento de cada parcela. A partir de 09/12/2021, os valores devem ser atualizados exclusivamente pela SELIC na forma da EC no 113/2021.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso provido para condenar o Distrito Federal a pagar à autora as diferenças salariais decorrentes da inclusão do adicional de periculosidade na base de cálculo do adicional noturno, referente ao período de março/2020 a fevereiro/2024, no valor original de R$3.645,56 (três mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos). O valor deve ser atualizado até o dia 08/12/2021, mediante correção monetária pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora, conforme art. 1o-F da Lei no 9.494/97, ambos contados do vencimento de cada parcela. A partir de 09/12/2021, os valores devem ser atualizados exclusivamente pela SELIC na forma da EC no 113/2021.
12. Custas recolhidas pela recorrente (ID 70296986 a 70296989). Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995.
13. A súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.

_________
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 3.669/2005, art. 10; Lei Distrital no 7.481/2024, art. 1o e 2o; Lei Complementar Distrital no 840/2011, art. 85, 66, § 2o e 3o, 79.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1985569, Rel. Antônio Fernandes da Luz, Primeira Turma Recursal, j. 28/03/2025.